Tribunal: TJDFT
Processo: 0732691-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO. DESVIO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA. INCURSÃO. ARCABOUÇO FÁTICO E PROBATÓRIO. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso, a regularidade do instrumento de revogação do mandado então outorgado ao agravado, promovida em 24/1/2023, e a irregularidade das movimentações financeiras realizadas por ele depois dessa data não estão suficientemente comprovadas, dependendo, pois, de incursão no arcabouço fático e probatório. E, como se sabe, o agravo de instrumento não é via adequada a esse tipo de análise.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.